Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709742-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BERTOLDO DE MOURA NETO D E C I S Ã O BERTOLDO DE MOURA NETO opôs embargos de declaração (ID 57194047) sustentando existência de erro material na r. decisão de ID 57179573, por referir-se à causa diversa da tratada nos presentes autos. Manifestação da parte agravada - ID 57523439. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. Decido. A decisão de ID 57194047, de fato, trata de provimento judicial atinente a feito diverso, fruto de erro material no cadastramento da decisão em sistema eletrônico deste Tribunal. Pendente a análise do pedido liminar do presente Agravo de Instrumento. Por esse motivo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para tornar sem efeito a decisão de ID 57179573, a ser substituída pela presente decisão que, a seguir, analisará o pleito liminar deduzido no recurso. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BERTOLDO DE MOURA NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da obrigação de fazer n. 0700123-91.2024.8.07.0018, que manteve o indeferimento de tutela de urgência relativa ao fornecimento do medicamento “PIRFERIDONA”. A decisão ora combatida foi registrada nos seguintes termos (ID 189650473 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BERTOLDO DE MOURA NETO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 183294609. Autos relatados na Decisão ID 188470523. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na Decisão ID 183298064, de 10/01/2024, foi negada a antecipação de tutela, sem prejuízo de reanálise após a Nota Técnica. Na Nota Técnica (1a) ID 187792106, de 26/02/2024, o NATJUS foi favorável à demanda. Acrescentou a observação “(...) Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS” (grifei) O Ministério Público oficiou pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência, ID 187832061 A parte autora reiterou o pleito, ID 187866314. Decisão ID 188470523, de 01/03/24, indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “Considerando o contido na Nota Técnica, de não se tratar de caso de urgência ou emergência, por ora, mantenho a Decisão ID 183298064. A tutela de evidência será apreciada por ocasião da prolação da sentença.” II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Acolhido o pedido de gratuidade da justiça, ID 183298064. Nota Técnica (1a) ID 187792106, de 26/02/2024, demanda favorável, sem urgência, emergência e não “time sensitive”. Contestação, ID 188065856. A parte autora anexou relatório médico complementar, ID 189348613, e requereu novamente a concessão da liminar. Pleiteou, ainda, o retorno dos autos ao NATJUS. 1 _ Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a Decisão ID 188470523 por seus próprios fundamentos. 2 _ Defiro o pedido e retorno dos autos para análise do relatório complementar, ID 189348613, considerando a natureza técnica dos pontos abordados pelo médico assistente. Notifique-se o NATJUS para parecer, em 30 dias. 2.1 _ Anexada Nota Técnica Complementar, abra-se vista às partes, para manifestação no prazo comum de 15 dias. 3 _ No mais, prossiga-se nos termos da decisão que recebeu a inicial. (Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 56846823), o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o ente requerido (DISTRITO FEDERAL) seja compelido ao fornecimento do medicamento PIRFERIDONA, no prazo máximo de 10 (dez) dias (ID 56846823, p.20). Em suas razões recursais defende que os laudos e relatórios médicos anexados aos autos comprovam a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ao requerente/agravante. Alega que o retardo no fornecimento pode acarretar sequelas irreversíveis, como a progressão da doença, em curto espaço de tempo, para óbito. Quanto aos requisitos fixados na jurisprudência do STJ para fornecimento de medicamentos pelo poder público, alega a ausência de eficácia das demais alternativas disponíveis no SUS, a preexistência de registro do tratamento na ANVISA, a hipossuficiência econômica e a imprescindibilidade do tratamento. Conforme exposto na decisão reproduzida, o pleito antecipatório já fora indeferido duas vezes pelo juízo de origem, aos ID’s 183298064 e 188470523, antes e depois da produção de parecer técnico pelo núcleo NatJus deste Tribunal. Na decisão recorrida, o novo pedido de concessão da tutela de urgência, lastreado em alegações técnicas de relatório médico complementar, trazido pelo requerente/agravante ao ID 189348613, dos autos originários, foi mais uma vez indeferido. A decisão combatida, contudo, determinou novo encaminhamento dos autos ao núcleo NatJus, para segundo parecer sobre o caso. Recurso tempestivo e preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O agravante entende preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Defende sofrer de moléstia denominada fibrose pulmonar progressiva, irreversível, se não tratada, cuja recomendação de tratamento com o medicamento ora pleiteado já teria recebido parecer favorável do NATJUS-TJDFT em demanda análoga. Afirma, ainda, que inexiste alternativa de tratamento disponibilizada pelo SUS, que tal medicamento possui registro na agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e que não possui capacidade de pagamento do tratamento. Verifica-se que o caso específico dos autos já recebeu parecer técnico sobre o fornecimento do medicamento requerido, de lavra do núcleo NatJus deste Tribunal. Nesse sentido, o parecer de ID 187792106 indica, na sua conclusão, manifestação favorável à demanda apresentada. Pontua, ainda, não ser o caso classificado como emergência ou urgência médica. Após a apresentação do parecer técnico, em nova análise de pedido de tutela de urgência, o pleito antecipatório foi, pela segunda vez, indeferido, ao fundamento de não restar comprovada a urgência necessária (ID 188470523 dos autos originários). Ressalto que a segunda manifestação do núcleo NatJus deste Tribunal ainda não foi juntada aos autos, apesar de determinada na decisão ora combatida. Contudo, a par da conclusão favorável na primeira manifestação do NatJus, extrai-se da leitura e da apreciação de sua fundamentação certa inconsistência entre os argumentos lançados e a conclusão final. No caso específico da nota técnica de ID 187792106, na análise fundamentada de estudos sobre a eficácia do tratamento para casos análogos, item 3.2 do referido documento, o parecer cita estudo em que os resultados não indicam qualquer diferença entre a medicação e placebo, além de outro estudo, no qual, durante 48 semanas, os pacientes tratados com a medicação tiveram seu quadro de saúde piorados 1,69% menos do que os pacientes tratados com placebo. Outrossim, estudo revisional de meta-análise indicou que, ainda que estatisticamente possa ser identificada a possibilidade de algum benefício com o tratamento, reconhece que o grau de certeza sobre a dimensão desse benefício é baixo. Além disso, resta pontuado no documento técnico que não existe recomendação ou sequer avaliação do medicamento para a moléstia que acomete o requerente/agravante, seja pela CONITEC, seja por agências semelhantes (de outros países) pesquisadas. Portanto, os fundamentos não aparentam indicar conclusão favorável ao fornecimento do medicamento. Ainda em relação ao referido parecer, em item referente à qualificação do caso como urgência ou emergência médica, foram apresentadas definições técnicas que aparentam afastar o enquadramento do caso como urgência ou emergência médica. Nesse contexto, verifica-se que a conclusão do laudo de ID 187792106 não guarda estreita relação com sua fundamentação. A despeito da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante, em exame perfunctório, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Ressalte-se que, até o presente momento, sequer foi apreciada a relação custo/segurança pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de ID 57194047 e torno sem efeito a decisão de ID 57179573. Quanto ao pleito de concessão de medida liminar do presente agravo de instrumento, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Proceda a Secretaria ao desentranhamento da decisão ora tornada sem efeito (ID 57179573) Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator